Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733270-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Antônio José Garcia Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio José Garcia contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714442-35.2022.8.07.0018, assim redigida: “A parte autora pretende liminarmente suspensão de descontos a título de Imposto de Renda de seus proventos de aposentadoria. Afirma ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. Requer gratuidade de Justiça e prioridade de tramitação. É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO. Defiro a prioridade de tramitação. Já anotada. A parte autora requer concessão de gratuidade de justiça. A parte autora é servidor público aposentado, encontra-se patrocinado por advogado particular e percebe remuneração acima de cinco salários mínimos, conforme contracheques apresentados em ID 136183757. Encontra-se consolidado na jurisprudência do e. TJDFT (AGI 0723635-65.2021.8.07.0000), que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, consiste em critério como parâmetro objetivo e, por consequência, suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Logo, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas. Passo a análise do pedido liminar. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a liminar deve ser indeferida, em especial porque não há urgência ou risco de perecimento do direito. O autor pretende a isenção de imposto de renda, porque alega possuir doença grave que lhe garantiria tal direito subjetivo. Não há urgência ou risco de ineficácia da decisão final. Aliás, o autor pede a restituição de valores recolhidos e, caso a pretensão seja aceita, será ressarcido dos valores descontados após o ajuizamento da ação. No mais, ao menos neste momento processual, não há prova suficiente para evidenciar que a enfermidade que acomete a parte autora se ajuste a uma daqueles previstas em lei, para fins de isenção tributária. Embora o autor tenha juntado documentos, relatórios médicos e exames, o mesmo se submeteu à perícia oficial que considerou que a enfermidade não se ajuste à hipótese legal (ID 136183761, p. 59). Assim, diante da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que indeferiu a isenção e, em razão da divergência entre os documentos apresentados pelo autor e a conclusão da perícia oficial, será essencial dilação probatória, em especial perícia médica. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação. Em vista do pedido principal de conversão de aposentadoria proporcional em integral, emende-se a inicial para incluir o IPREV, pessoa jurídica responsável. DEFIRO, desde já, a emenda para admitir o IPREV no polo passivo. Com a emenda e o recolhimento de custas, citem-se os Réus. AO CJU: Prioridade anotada. Intime-se o autor para recolhimento de custas e emenda. Prazo 15 dias. Com a emenda e o recolhimento de custas, cite-se o DF e o IPREV. Prazo 30 dias, já contada dobra.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 39920224), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que o recebimento de proventos de aposentadoria em montante superior a 5 (cinco) salários mínimos não pode ser considerado argumento suficiente para descaracterizar a hipossuficiência econômica alegada. Também afirma que é idoso e padece de doença incapacitante. Aduz, em acréscimo, que seus gastos usuais consomem praticamente todo o valor recebido mensalmente por ele, verberando, ademais, que a representação por advogado particular não afasta a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para afastar o efeito da ordem do imediato adiantamento do recolhimento do valor das custas iniciais do processo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 10.117,95 (dez mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos), nos termos dos documentos acostados aos autos do processo de origem (Id. 136183757). No entanto, trata-se de idoso aposentado por invalidez, em decorrência de doença incapacitante (Síndrome Parkinsoniana CID-10: G20.9). Note-se a esse respeito que o documento referido no Id. 136183749 indica que o agravante necessita de atendimento médico contínuo, tendo em vista que “a doença é progressiva, sem nenhuma perspectiva de cura”. Além disso, o recorrente “é completamente dependente para as atividades da vida diária, pois a doença do paciente provoca paralisia irreversível e incapacitante". Além de acompanhamento médico por profissional neurologista, os documentos coligidos aos autos do processo de origem também indicam que o ora agravante necessita de atendimento constante por profissional fisioterapeuta e por fonoaudiólogo, o que corrobora a afirmação de que as despesas com a manutenção da saúde do agravante consomem grande parte de sua renda mensal. A questão, portanto, pede a devida ponderação das peculiaridades ora em exame. Assim, verifica-se que a despeito de ser a renda mensal recebida pelo agravante superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, as despesas mensais demonstradas extrapolam os custos ordinários necessários à manutenção de sua subsistência digna. Com efeto, essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator